Tribunal: STF
Processo: RE 225274
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2) PREVIDENCIÁRIO. (3) Art. 202,
caput, CF. Precedente pela não auto-aplicabilidade. Dependia de
integração legislativa. A legislação adveio. São as Leis 8.212/91 e
8.213/91. (4) Recurso conhecido e provido.